Tribunal: TJMT
Processo: 0000507-55.2012.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000507-55.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 08.937.190/0001-80 (APELANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), D. N. DE MAGALHAES - ME - CNPJ: 08.929.873/0001-95 (APELADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000507-55.2012.8.11.0002

APELANTE: ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA

APELADO: D. N. DE MAGALHAES - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA, MAS SEM DATA DE VENCIMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – CLÁUSULA PENAL INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando a dívida cobrada, embora certa e líquida, não tem data de vencimento, os juros e a correção monetária incidem a partir da constituição em mora, que se dá com a notificação extrajudicial.

A exigência de cláusula penal depende de previsão prévia do percentual e da forma em contrato ajustado entre as partes.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000507-55.2012.8.11.0002

APELANTE: ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA

APELADO: D. N. DE MAGALHAES - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada procedente para:

“condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 8.847,30 (oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e trinta centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC a partir da propositura da ação (Lei nº 6.899/81), além de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (arts. 405 do CC).

Concedo à requerida os benefícios da justiça gratuita, e condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observadas as circunstâncias previstas nas alíneas do parágrafo 3º do mesmo dispositivo legal, como a natureza e importância da causa, ao grau de zelo profissional, lugar da prestação dos serviços e ao tempo despendido, ficando o pagamento condicionado à mudança da sua situação econômica, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir desta data, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

A apelante pugna pela incidência dos juros e a correção monetária a partir do vencimento de cada fatura, por se tratar de dívida líquida e certa.

Pede ainda a aplicação de multa de 2% sobre o valor do débito.

Contrarrazões no Id n.

43484461.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000507-55.2012.8.11.0002

APELANTE: ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA

APELADO: D. N. DE MAGALHAES - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada procedente.

A apelante pugna pela incidência dos juros e a correção monetária a partir do vencimento de cada fatura, por se tratar de dívida líquida e certa.

Pede ainda a cominação de multa de 2% sobre o valor do débito.

Os produtos adquiridos e entregues estão registrados nas Notas Fiscais de Id
n. 42203465 - Pág. 4 até 42203474 - Pág. 6, as quais, no entanto, não contêm a data dos pagamentos. Assim, não obstante a liquidez e certeza, é cabível no caso o parágrafo único do art. 397 do Código Civil, que estabelece:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

Desse modo, a mora foi constituída com a Notificação Extrajudicial de Id n. 42203475 - Pág. 3, recebida pela apelada em 21/7/2011 (Id n. 42203475 - Pág. 5), e a contar dessa data é que aplicam-se juros e correção monetária.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA, PORÉM SEM TERMO CERTO - ART. 331, 394 e 397, P.U., CC/2002 - APLICABILIDADE - SENTENÇA RESOLUTÓRIA DO MÉRITO, FUNDADA EM RECONHECIMENTO DO DIREITO DO AUTOR PELO RÉU - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBÊNCIA - ARBITRAMENTO POR EQUIDADE - PARÂMETRO - ART. 20, §3º DO CPC.

Tratando-se de obrigação líquida e certa, porém sem termo certo, a notificação extrajudicial do devedor para efetuar o pagamento é ato de constituição em mora que marca o termo inicial da incidência de juros moratórios e a correção monetária, conforme interpretação conjunta dos arts. 331, 394 e 397, parágrafo único, do CC/2002.
O arbitramento por equidade de honorários advocatícios de sucumbência deve observar aos abalizamentos legais do art. 20, § 3º, do CPC.”
(TJMG, RAC n. 1.0024.13.390969-7/001, Rel. Des. Leite Praça, 17ª Câmara Cível, julg. 17/09/2015, DJe 29/09/2015).

A cláusula penal ou multa por inadimplência depende da previsão contratual prévia do percentual e termos inicial e final para que seja imposta (arts. 409 e seguintes do Código Civil). Nestes autos é indevida uma vez que nem sequer há contrato formal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. DA INEXISTÊNCIA DE LUCROS CESSANTES E PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DO DANO MORAL.

(...)

II -
A aplicação de multa por descumprimento da obrigação quando inexistente cláusula penal moratória configura inadmissível intervenção pública na relações privadas, criando uma punição contratual inexistente no entabulado entre as partes, em manifesta transgressão à segurança jurídica
. (...)”.
(TJGO, RAC n. 0050799-14.2013.8.09.0051, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, 5ª Câmara Cível, julg. 15/02/2019, DJe 15/02/2019).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para determinar que os juros e correção monetária incidam a partir da constituição em mora da apelada (21/7/2011).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020